Tribunal: TJDFT
Processo: 0035237-20.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E SIMPLES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. NULIDADE INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS CORRETAMENTE AVALIADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de apelações interpostas pelos réus contra a sentença que os condenou pelos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e receptação simples.
2. Havendo indícios do cometimento de crime em flagrante, configurando fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há de se falar em nulidade do ingresso por violação de domicílio, tampouco em ilicitude das provas colhidas.
3. O instituto da quebra da cadeia de custódia foi introduzido em nosso regramento jurídico pela Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Tratando-se de uma norma puramente processual, não se aplica aos delitos cometidos antes da sua entrada em vigor, caso dos autos.
4. Se as provas produzidas nos autos em conjunto com os elementos informativos colhidos comprovam a existência de uma associação organizada de mais de 03 (três) pessoas, com nítida divisão de tarefas entre seus integrantes, voltada para a prática de crimes, torna-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
5. Descabido os pedidos de absolvição pautados no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade dos delitos de receptação qualificada e simples imputados aos apelantes na denúncia.
6. Constatando-se que, no caso, o acusado incorreu na prática de vários verbos nucleares do tipo penal (adquirir, ocultar, desmontar, expor à venda), de sorte que, conquanto se cuide de tipo penal misto alternativo, em que se tem um crime único, o bem jurídico tutelado pela norma penal foi violado em maior densidade, devendo a sua postura receber maior grau de reprovabilidade.
7. A premeditação do crime, isto é, o ato de decidir com antecedência, de arquitetar o delito, por fazer emergir aspectos de deslealdade e frieza, torna passível o ato de maior reprovação social, comparecendo superior a reprovabilidade inerente ao tipo penal. Mantém-se, pois, a análise negativa das circunstâncias do crime.
8. As consequências no caso extrapolaram aquelas consideradas normais para o tipo penal em questão, pois o desmanche dos veículos impossibilitou a recuperação dos bens pelos legítimos proprietários. Correta, portanto, a valoração negativa dessa circunstância judicial.
9. Para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
10. Correta a r. sentença ao reconhecer a continuação delitiva entre os crimes de receptação qualificada, haja vista a semelhança nas condições de tempo, lugar e maneira de execução, não havendo que se falar em crime único no caso, sobretudo em razão da multiplicidade de vítimas, que denota a variedade de condutas.
11. Considerando o total de pena aplicada aos réus, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
12. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.